Tribunal: TJDFT
Processo: 0705095-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705095-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANDRE LUIZ MOREIRA BELTRAO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos de obrigação de fazer proposta por ANDRÉ LUIZ MOREIRA BELTRÃO, concedeu tutela de urgência para determinar que a agravada providenciasse “todas as autorizações necessárias para cobertura do kit raspagem óssea e um sistema para monitorização eletroneurofisiológica intraoperatória com eletrodo bipolar de estimulação direta 0,5cm” (ID 142542920) Em suas razões (ID 43558859), a agravante alega que: 1) os requisitos para concessão da tutela de urgência não foram preenchidos; 2) os materiais solicitados não possuem cobertura obrigatória, conforme art. 10, da Lei 9.656/98 e art. 17 da Resolução Normativa 465/2021; 3) o valor fixado a título de astreintes é desproporcional e desarrazoado, em razão do prazo exíguo de dois dias. Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão que determinou a cobertura do tratamento requerido em favor do agravado. Preparo recolhido (ID 43558862). Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 43584970). Contrarrazões apresentadas (ID 44767741). Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, comprove a tempestividade do agravo de instrumento, em razão das seguintes ocorrências: 1) disponibilização eletrônica da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos na origem contra a decisão agravada (ID 145210145 dos autos originários) no dia 29/11/2022 (recesso forense) e sua publicação em 23/1/2023 (segunda-feira), primeiro dia útil seguinte, após a suspensão dos prazos processuais até o dia 20/1/2023 (certidão de ID 146092533 – autos originários); 2) início da contagem do prazo no dia 24/1/2022 (terça-feira); 3) término do prazo de 15 dias úteis no dia 13/2/2023 (segunda-feira), data em que não consta prorrogação de prazo no sistema PJe; 4) interposição do agravo apenas no dia 14/2/2023 (terça-feira). Brasília-DF, 29 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator